Tribunal: TJMT
Processo: 1014667-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014667-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ENIO PAULO DI DOMENICO - CNPJ: 08.166.006/0001-45 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 2.º, §3.º, DA LEI N.º 6.830/1980. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se Agravo Regimental interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento da prescrição parcial do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 2.º, §3.º, da Lei n.º 6.830/1980 (LEF) aplica-se aos créditos de natureza tributária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a suspensão da prescrição prevista no art. 2.º, §3.º, da Lei de Execução Fiscal aplica-se exclusivamente aos créditos de natureza não tributária, pois a prescrição dos créditos tributários está disciplinada no art. 174, do CTN.

4. A pretensão do agravante de aplicar analogicamente a norma da LEF aos créditos tributários colide com a Constituição Federal, que exige lei complementar para tratar da matéria.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A suspensão da prescrição prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 6.830/1980 não se aplica aos créditos tributários, cuja prescrição é regida exclusivamente pelo art. 174 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, inciso III, alínea "b"; CTN, art. 174; Lei n.º 6.830/1980, art. 2.º, §3.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 657.536/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 07.04.2008; STJ, REsp 1165216/SE, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 10.03.2010.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
parte recorrente,
nos seguintes termos (ID. 296639899):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1014195-78.2023.8.11.0003, ajuizada pela parte agravante em desfavor de ENIO PAULO DI DOMENICO, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 186491826 – proc. n.º 1014195-78.2023.8.11.0003):

“Vistos, etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, através da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustentando, em síntese, a nulidade da citação por edital, diante do não esgotamento de todos os meios para tentativa da localização do devedor, bem como a prescrição do débito cujo vencimento se deu em 15/03/2018.

Instado, o exequente rechaçou as teses do executado em sua totalidade, requerendo a rejeição da exceção (id. 177837542).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

DA NULIDADE DE CITAÇÃO

No que se refere a citação do executado em se tratando de execução fiscal, conforme já decidido pelo STJ, inclusive criando enunciado de súmula neste sentido, ficou firmado que, em execuções fiscais, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital.

Neste sentido:

“SÚMULA N. 414 A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL. ART. 8º DA LEI N. 6.830/1980. NECESSIDADE DO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO ESGOTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. 2. Infirmar as premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de origem de que não foram esgotados os meios possíveis para localização do executado, a permitir a citação por edital, demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial, nos termos das Súmula n. 7 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 268.597/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2013; AgRg no REsp 1.096.510/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/06/2009. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 530691 RJ 2014/0140132-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/10/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2014)”

Ademais, insta consignar que é dever da parte executada manter seus dados cadastrais atualizados junto aos órgãos competentes, sendo tal omissão caracterizada como dissolução irregular da empresa, o que autoriza inclusive o redirecionamento da execução fiscal, nos termos da Súmula 435 do STJ.

Em vista disto, diante o dever descumprido do contribuinte em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, seja possível sua citação por edital.

Não fosse assim, estaria o contribuinte se beneficiando de sua própria torpeza, o que não pode ser admitido, mormente a pouca efetividade dos executivos fiscais, o que tem inclusive saturado a máquina judiciária sem a entrega de resultados efetivos na busca do adimplemento das dívidas com a possibilidade de real de quitação.

Portanto, considerando que já fora tentada a citação do executado via AR e por mandado, plausível a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade.

DA PRESCRIÇÃO

Em se tratando de Taxa de alvará de localização e funcionamento, é sabido que o prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição do respectivo crédito tributário.

Acerca do prazo prescricional, preceitua o artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Neste sentido, vejamos o entendimento do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - NULIDADE SENTENÇA - RELATÓRIO SEM O NOME DAS PARTES - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - REJEIÇÃO – MÉRITO - PRESCRIÇÃO – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO INICIAL DO LUSTRO PRESCRICIONAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – SENTENA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de impostos lançados de ofício, como é a Taxa de Licença e Localização, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial inicia no dia seguinte à data estipulada para o seu vencimento. Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito executado e o despacho que ordenou a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples, nos termos do art. 174, I do CTN. (TJ-MT - AC: 00470679820138110041 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/04/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2020)

Desse modo, pela simples análise da Certidão de Dívida Ativa, considerando que a constituição definitiva do crédito se deu em 15/03/2018, teria o fisco até a data de 15/03/2023 para propor o executivo fiscal, pois ainda que o despacho ordenando a citação seja a causa interruptiva da prescrição, consoante entendimento pacífico do STJ, o despacho retroage a data de propositura da execução fiscal.

Portanto, considerando que a presente Ação de Execução Fiscal foi protocolada em
06/06/2023
, é evidente que foi ajuizada após o prazo legal, no que diz respeito ao crédito cujo vencimento ocorreu em
15/03/2018.

Em vista disso, o crédito tributário referente ao vencimento de 15/03/2018 está prescrito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
para declarar prescrito o débito da CDA n. 265/2023, cujo vencimento se deu em 15/03/2018, o que a torna parcialmente inexigível, motivo pelo qual
JULGO PARCIALMENTE EXTINTA
a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, tendo em vista que o Município de Rondonópolis deu causa a propositura do presente feito,
CONDENO-O
ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos valores mínimos previsto no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil, na forma no §5º do referido artigo, sobre o valor do débito prescrito.

No mais,
INTIME-SE
a parte exequente para que traga aos autos a CDA atualizada, no prazo de 15 dias, excluindo o débito declarado prescrito, bem como requeira o que entender de direito para o prosseguimento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ”

A parte agravante alega, em síntese, que, a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito (com vencimento em 15.03.2018) merece ser reformada, pois não foi observado o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 2.º, §3.º, da Lei n.º 6.840/80 (LEF).

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer: “provimento do presente recurso, para reformar a decisão recorrida, no intuito reconhecer a inexistência da prescrição relativa ao vencimento de
15/03/2018,
determinando o tramite da execução em sua totalidade.”

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 295146371).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como relatado, trata-se de recurso de agravo instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição, em parte, do débito executado.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator
poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema
.

Ademais, o julgamento monocrático é cabível sempre que houver entendimento dominante sobre o tema debatido, conforme dispõe a Súmula n.º 568, do Superior Tribunal de Justiça.

O fato jurídico-processual revela que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, no dia
06.06.2023,
ajuizou a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1014195-78.2023.8.11.0003 em desfavor de ENIO PAULO DI DOMENICO, visando o recebimento dos créditos tributários, decorrentes da ausência de recolhimento da Taxa de Funcionamento, com data de vencimento em 15.03.2018, 15.03.2019 e 16.03.2020, inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.º 265/2023, cujo valor, à época, totalizava
R$ 14.243,06 (quatorze mil e duzentos e quarenta e três reais e seis centavos).

Ao receber o feito, em
26.07.2023
, o magistrado
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 123103673), todavia, sem sucesso as diligências (ID. 129672719 e ID. 153897987), sendo deferida a expedição de edital (ID. 160821645).

Nomeada para atuar como curadora especial, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 172911350), e a Fazenda Pública, impugnação (ID. 177837542).

Sobreveio, então, a decisão, proferida em
10.03.2025
,
que acolheu parcialmente a defesa incidental (ID. 186491826).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a Taxa de Licença e Fiscalização para Localização, Instalação e Funcionamento (TLFLIF) é tributo da espécie taxa, instituído pelos Municípios com base na competência conferida pelo art. 145, inciso II, da Constituição Federal e pelo art. 77, do CTN.

Ademais, trata-se de tributo lançado de ofício pela Fazenda Pública, dispensando, em regra, a instauração de processo administrativo. O lançamento se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento, sendo considerada suficiente a remessa do carnê com o valor devido. Nessas condições, o crédito se constitui em definitivo a partir do vencimento, caso inexistente recurso administrativo
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Repetitivo, firmou o entendimento no sentindo de que o envio das taxas municipais ao endereço do contribuinte configura notificação presumida do lançamento do tributo, verifica-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PELA ENTREGA DO CARNÊ DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR DE QUE NÃO RECEBERA O CARNÊ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REFERENTE AO CARNÊ DO IPTU (RESP 1.111.124/PR). 1.
O envio da guia de cobrança (carnê), da taxa de licença para funcionamento, ao endereço do contribuinte, configura a notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo contribuinte, a quem cabe comprovar seu não-recebimento.
2. É que: "(a) o proprietário do imóvel tem conhecimento da periodicidade anual do imposto, de resto amplamente divulgada pelas Prefeituras; (b) o carnê para pagamento contém as informações relevantes sobre o imposto, viabilizando a manifestação de eventual desconformidade por parte do contribuinte; (c) a instauração de procedimento administrativo prévio ao lançamento, individualizado e com participação do contribuinte, ou mesmo a realização de notificação pessoal do lançamento, tornariam simplesmente inviável a cobrança do tributo." (Aplicação analógica do precedente da Primeira Seção, submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC, que versou sobre ônus da prova do recebimento do carnê do IPTU: REsp 1.111.124/PR , Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). 3. Recurso especial municipal provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ, REsp 1114780/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010) (grifo nosso)

Segundo o art. 174, do CTN, a prescrição extingue o direito de cobrança após o transcurso de 05 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.658.517/PA e 1.641.011/PA (
Tema n.º 980),
estabeleceu que, por se tratar de tributo cujo lançamento ocorre de ofício, o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para a cobrança judicial tem início apenas após o vencimento da exação, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174,
caput
do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte),
não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ,
fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

(STJ, REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifo nosso)

Dessa forma, o termo inicial para a contagem da prescrição, nos casos de cobrança da Taxa de Localização e Funcionamento, é o dia seguinte ao vencimento da obrigação, conforme entendimento pacificado.

No caso em exame, a data de vencimento da taxa ocorreu em
15.03.2018
, conforme consta na CDA n.º 265/2023 (ID. 119863816). A inscrição em dívida ativa deu-se em
1º.03.2023
, e a ação foi ajuizada em
06.06.2023
, tendo o despacho citatório sido proferido em
26.07.2023.

Observa-se, ademais, que o vencimento da taxa ocorre recorrentemente em 15 de março de cada exercício, o que evidencia a adoção, pelo Município, de procedimento de lançamento com notificação prévia e vencimento anual fixo.

Assim, o prazo prescricional, iniciado em
16.03.2018,
exauriu-se em
16.03.2023
. Logo, a execução fiscal proposta está fora do prazo legal.

Ressalte-se, ainda, que a parte agravante não discute o termo inicial da prescrição, mas sustenta a aplicação do prazo adicional de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 2º, § 3.º, da LEF:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.”

Todavia, não há como acolher a alegação de que o prazo prescricional se prorroga até setembro de 2023, uma vez que a suspensão prevista no § 3.º do art. 2.º da LEF aplica-se exclusivamente às dívidas de natureza não tributária.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência há muito consolidada da Corte Superior:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ART. 2º, § 3º, DA LEI 6.830/80 (SUSPENSÃO POR 180 DIAS). NORMA APLICÁVEL SOMENTE ÀS DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS.

1. A norma contida no art. 2º, § 3º da Lei 6.830/80, segundo a qual a inscrição em dívida ativa suspende a prescrição por 180 (cento e oitenta) dias ou até a distribuição da execução fiscal, se anterior àquele prazo, aplica-se tão-somente às dívidas de natureza não-tributárias, porque a prescrição das dívidas tributárias regula-se por lei complementar, no caso o art. 174 do CTN
.

2. Embargos de divergência não providos.

(STJ – EREsp 657.536/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/03/2008, DJe 07/04/2008)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO ESPECIAL  LEI 6.830/80, ART. 2º, § 3º - SUSPENSÃO POR 180 DIAS - NORMA APLICÁVEL SOMENTE ÀSDÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS - CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO -INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE.

1. A norma contida no art. 2º, § 3º, da Lei 6.830/80, segundo a qual a inscrição em dívida ativa suspende o prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias ou até a distribuição da execução fiscal, se anterior àquele prazo, aplica-se tão-somente às dívidas de natureza não-tributárias, porque a prescrição das dívidas tributárias regula-se por lei complementar, no caso o art. 174 do CTN.

2. Inocorre ofensa à cláusula de reserva de plenário (arts. 97 da CF e 480 do CPC), pois não se deixou de aplicar a norma porinconstitucional, mas pela impossibilidade de sua incidência no casoconcreto.

3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1165216 SE 2009/0212571-6, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA Data de Julgamento: 02/03/2010, Data de Publicação: DJe 10/03/2010)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. Consoante entendimento desta Corte é perfeitamente cabível a oposição de exceção de pré-executividade em execução fiscal, objetivando a decretação da prescrição, desde que não seja necessária dilação probatória, conforme o caso dos autos.

2. Segundo disposto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com redação anterior à LC n. 118/2004, o prazo de cinco anos para cobrança do crédito tributário é contado da data da sua constituição definitiva, e se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

3. A suspensão de 180 (cento e oitenta) dias do prazo prescricional a contar da inscrição em Dívida Ativa, prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 6.830/80, aplica-se tão-somente às dívidas de natureza não-tributária, porquanto a prescrição do direito do Fisco ao crédito tributário regula-se por lei complementar,
in casu
, o art . 174 do CTN.

4. A constituição definitiva do crédito se deu em 5.8.1999, e a citação válida, em 10.2.2005. Logo, não há como afastar o decreto de prescrição na espécie, uma vez que decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida do devedor.

5. A averiguação da assertiva de que a demora da citação se deu em virtude de falha nos mecanismos da justiça importa análise de matéria fática. Incidência da Súmula 7/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1164878 PR 2009/0217692-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2010)

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. Nos termos do EREsp 981 .480/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8 .2009, "nas execuções fiscais de créditos não tributários, aplicam-se as causas suspensivas e interruptivas da prescrição preconizadas na Lei 6.830/80."

2. No caso concreto, em se tratando de dívida não tributária, aplica-se a hipótese de suspensão da prescrição prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 6.830/1980. 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1669907 SP 2017/0102237-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)

O mesmo entendimento é adotado por este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – AÇÃO PROMOVIDA ANTES DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 118/2005 – TERMO FINAL SENDO A EFETIVA CITAÇÃO DO DEVEDOR – SUSPENSÃO DO CRÉDITO POR 180 DIAS APÓS A INSCRIÇÃO – ARTIGO 2º, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – APLICAÇÃO QUE SE RESTRINGE A CRÉDITOS NÃO-TRIBUTÁRIOS – ARTIGO 146, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO

DESPROVIDO.

1 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e a efetiva citação do devedor, nos casos em que a ação executiva é promovida antes do advento da Lei Complementar Federal nº 118/2005, a atrair a incidência da teoria do
tempus regit actum,
o que incide a aplicação do antigo texto do inciso I do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

2 – O artigo 2º, § 3º, da Lei de Execução Fiscal, que prevê a suspensão do crédito por 180 dias após a respectiva inscrição em dívida ativa só possui aplicabilidade para créditos de natureza não-tributária, em razão do que prevê o artigo 146, III, da Constituição Federal.

(N.U 0042527-75.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reformada, pois:
“a tese de que o Art. 2º, §3º, da LEF se aplica
exclusivamente
a dívidas não tributárias, embora majoritária, não impede que este Colegiado reavalie a questão sob a luz da particularidade do caso e da teleologia da norma, que é a de garantir a efetividade da cobrança dos créditos da Fazenda Pública”.

Defende que
“A inscrição em dívida ativa é um ato administrativo complexo, que demanda tempo e recursos, e a suspensão da prescrição por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, assegura que o Fisco não seja prejudicado por entraves burocráticos internos”,
logo,
“é fundamental que o Judiciário adote uma interpretação que não onere indevidamente a Fazenda Pública em sua árdua tarefa de arrecadação, especialmente quando a própria lei processual fiscal prevê mecanismos de proteção do crédito”.

Insiste, ainda, que:
“A Decisão Monocrática, ao reiterar uma tese consolidada sem, contudo, aprofundar-se nos argumentos específicos do Agravante sobre a aplicabilidade da suspensão no contexto da Taxa de Licença de Estabelecimento e a necessidade de resguardar o Fisco, resultou na manutenção de uma prescrição que, sob a ótica do Município e da finalidade da norma, não se configurou”.

Com base no exposto, requer:

“A) O
conhecimento
do presente Agravo Interno, por ser tempestivo e adequado;

B) O
provimento
do presente recurso, para que, após a reanálise da questão por este Órgão Colegiado, seja
reformada a Decisão Monocrática de

Id. 296639899
, e, consequentemente, seja dado
provimento ao Agravo de Instrumento
nº 1014667-20.2025.8.11.0000, afastando a prescrição do débito com vencimento em 15/03/2018 e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal nº 1014195-78.2023.8.11.0003”.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada (ID. 317471363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante (ID. 296639899).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos autos, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à aplicação do artigo 2.º, § 3.º, da Lei n.º 6.830/1980 (LEF), que prevê a suspensão da prescrição pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da inscrição em dívida ativa.

Como cediço,
“A norma contida no art. 2º, § 3º da Lei 6.830/80, segundo a qual a inscrição em dívida ativa suspende a prescrição por 180 (cento e oitenta) dias ou até a distribuição da execução fiscal, se anterior àquele prazo, aplica-se tão-somente às dívidas de natureza não-tributárias, porque a prescrição das dívidas tributárias regula-se por lei complementar, no caso o art. 174 do CTN”
(STJ – EREsp 657.536/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/03/2008, DJe 07/04/2008).

Nas palavras de Leandro Paulsen e outros:

“O artigo 2º, parágrafo 3º, da Lei de Execuções Fiscais, que diz que a suspensão do prazo prescricional por 180 (cento e oitenta dias) dias a contar da inscrição do débito em dívida ativa,
é inaplicável à execução de dívida tributária, pois a prescrição integra as normas gerais em matéria tributária, que são reservadas à lei complementar, nos termos do art. 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, estando disciplinado pelo Código Tributário Nacional que não prevê essa hipótese de suspensão do prazo prescricional.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no Ag. 1.037.765/SP (julg. 02/03/2011) reconheceu a inconstitucionalidade deste dispositivo, bem como a §2º do art. 8º da LEF, sem redução de texto, em relação aos créditos tributários.
Isto porque o conflito entre a LEF e o CTN não implica a inconstitucionalidade – senão parcial, sem redução de texto – do dispositivo da LEF, mas, apenas, a sua inaplicabilidade à execução dos créditos tributários, na medida em que há um campo de aplicação válida, qual seja, a execução de créditos não tributários”.

(PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário, Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência. 7 ed. Porto Alegre: Forense, 2012, p 213).

A parte agravante sustenta que o referido dispositivo deve ser interpretado de modo a alcançar também os créditos tributários, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 2139479/SP, sob a Relatoria da Ministra Regina Helena Costa,
“(...) embora tratasse em seu preâmbulo de "DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO" e "MULTA AMBIENTAL", em sua ementa principal, ao discutir a suspensão de 180 dias, reafirma a aplicação da regra do art. 2º, §3º, da LEF. A ênfase no "caso concreto" em que a distribuição da demanda ocorreu antes da consumação do prazo prescricional, considerando a suspensão, demonstra a relevância desse período para a Fazenda Pública”.

Contudo, não há como extrair da jurisprudência referida qualquer respaldo para justificar a aplicação extensiva do prazo de suspensão, especialmente quando o próprio acórdão utilizado como fundamento reconhece tratar-se de débito não tributário (multa ambiental).

Do mesmo modo, a alegação de que
“o crédito tributário da Taxa de Licença de Estabelecimento, embora classificado como tributo, possui características que, na prática, aproximam-no de uma cobrança em massa, em que os prazos administrativos são essenciais para a efetividade da arrecadação”
não configura superação jurisprudencial (
overruling
), tampouco demonstra a existência de elemento fático de distinção (
distinguishing
) capaz de afastar a incidência da jurisprudência consolidada.

A mera discordância subjetiva da parte em relação ao entendimento pacificado não tem o condão de infirmá-lo.

De outro lado, cumpre destacar que o instituto da prescrição, no Direito Tributário, desempenha papel essencial na garantia da segurança jurídica, da estabilidade das relações e do equilíbrio entre os interesses do Estado e do contribuinte.

Não se trata de mero instituto de ordem formal, mas de mecanismo fundamental para preservar a previsibilidade das obrigações fiscais, impedir abusos por parte da Administração Pública.

Portanto, a fixação de prazo para a cobrança judicial do tributo não representa entrave à arrecadação, mas sim limite legítimo ao poder de tributar, com o intuito de evitar que o contribuinte permaneça indefinidamente sob a ameaça de cobrança judicial.

Nesse cenário, inexiste razão para acolhimento da pretensão recursal, motivo pelo qual deve ser mantido o entendimento firmado na decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025